Tribunal: TJES
Processo: 5007323-33.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007323-33.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ROGERIO MIRANDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007323-33.2023.8.08.0012

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RECORRIDO: ROGERIO MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM BASE NA SELIC.
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA ajuizada por
ROGERIO MIRANDA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para: CONDENAR a seguradora requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 13.500, com juros e correção monetária pela SELIC desde o evento danoso (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função”
.

Em sede recursal (ID 14186936), a recorrente alega que o autor já tinha lesão preexistente devidamente indenizada em 05/06/2016, não sendo cabível novo ressarcimento. Quanto ao mais, alega que os juros de mora devem incidir da citação e não do evento danoso.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14186942).

É a síntese do necessário.

VOTO

Analisando detidamente os autos, a tese relacionada ao pagamento do seguro DPVAT previamente e referente a um acidente ocorrido em 2016 é típica inovação recursal, posto que não deduzida na defesa. Desta feita, observo que a mesma ofende o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal
. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Nestes termos, conheço parcialmente do recurso apresentado, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

No mais, o único ponto questionado pelo recorrente é o prazo inicial para cômputo dos juros de mora, que comporta provimento.

A taxa SELIC engloba tanto correção monetária quanto juros moratórios, e, como a mora apenas começa a contar a partir da citação válida (Súmula 426 do STJ), deve a sentença ser parcialmente alterada para se determinar que a correção monetária corra do evento danoso, e, a partir da citação válida, passe a atualização (juros e correção) a ser calculado pela SELIC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente a partir do evento danoso, e, a partir da citação válida, sejam apenas atualizados pela SELIC, que engloba juros e correção monetária
.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)